Tribunal: STJ
Processo: 0001396-96.2019.8.16.0075
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826099 - PR(2025/0005162-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ROSE MARIE DE LOURDES SINDICI
ADVOGADOS
: ROBERTO CHINCEV ALBINO - PR025356
LANA MEIRI NAVARRO - PR038019
AGRAVADO
: UNIMED NORTE DO PARANA COOPERATIVA REGIONAL DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADA
: CLAUDIA ELI MARTINS ANSELMO - PR041612
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO
ART. 932,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:54:02
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 9c8d9c30-1bac-4d67-87d2-ef4b075c04ac

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826099 - PR(2025/0005162-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ROSE MARIE DE LOURDES SINDICI
ADVOGADOS
: ROBERTO CHINCEV ALBINO - PR025356
LANA MEIRI NAVARRO - PR038019
AGRAVADO
: UNIMED NORTE DO PARANA COOPERATIVA REGIONAL DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADA
: CLAUDIA ELI MARTINS ANSELMO - PR041612
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO
ART. 932,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ROSE MARIE DE LOURDES
SINDICI contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ pela qual o
agravo em recurso especial não foi conhecido em virtude da incidência da
, haja vista a ausência de impugnação específica dos seguintes
Súmula 182/STJ
fundamentos: ausência de afronta a dispositivo legal (arts. 373, I, 489, § 1o, IV, 1.013 e
1.022, II, do CPC); ausência de afronta ao
do CPC; incidência da
art. 1.022
quanto ao
I, do CPC; incidência da
quanto
Súmula 7/STJ
art. 373,
Súmula 284/STF
aos arts. 186, 341, 422, 423, 927, 948, 949 e 950 do Código Civil; incidência da
quanto ao
o do Código de Defesa do Consumidor; incidência da
Súmula 211/STJ
art. 6
quanto ao
§2o, I, do CPC; incidência da
e da
Súmula 7/STJ
art. 700,
Súmula 7/STJ
quanto ao
do CDC (fls. 1587-1588).
Súmula 83/STJ
art. 14
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que impugnou, de forma pormenorizada, todos os pontos específicos decididos na
admissibilidade, respeitando o princípio da dialeticidade recursal. Sustenta que não há
óbice sumular, que a matéria está amplamente debatida e que o Tribunal de origem
teria extrapolado os limites do juízo de admissibilidade, impedindo o acesso à instância
superior (fls. 1594-1596). Aduz, ainda, que precedentes demonstram a necessidade de
Documento eletrônico VDA56304723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:56
Código de Controle do Documento: c7a82e25-9669-40fa-afaf-199fd8bc37e5

processamento do recurso especial e requer a reforma da decisão agravada para
julgamento do recurso especial (fls. 1595-1596).
Na sua impugnação ao agravo interno, UNIMED NORTE DO PARANÁ –
COOPERATIVA REGIONAL DE TRABALHO MÉDICO alega que o recurso especial
não preenche os requisitos de admissibilidade, pois demandaria reexame fático-
probatório, atraindo a
; que houve deficiência de fundamentação e falta
Súmula 7/STJ
de impugnação específica, com aplicação dos enunciados 283 e
; que não
284/STF
houve demonstração de violação de lei federal nem cotejo analítico de divergência; e
requer a manutenção integral da decisão agravada, com condenação em honorários
(fls. 1600-1607).
É o relatório.

VOTO
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) descabida apreciação de supostas violações constitucionais em sede de
recurso especial (fl. 1533); b) deficiência de fundamentação quanto aos arts. 373, I,
489, §1o, IV, 1.013 e 1.022, II, do CPC, com aplicação da
;
Súmula 284/STF
inexistência de ofensa aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC; necessidade de reexame
probatório quanto ao
I, do CPC, com incidência da
(fl. 1534); c)
art. 373,
Súmula 7/STJ
deficiência de fundamentação quanto aos arts. 186, 341, 422, 423, 927, 948, 949 e 950
do CC, com aplicação da
(fl. 1534); d) ausência de
Súmula 284/STF
prequestionamento do
o do CDC, com incidência da
(fl. 1539); e)
art. 6
Súmula 211/STJ
necessidade de reexame fático-probatório para o
§2o, I, do CPC, com
art. 700,
incidência da
(fls. 1539-1540); f) necessidade de reexame fático-
Súmula 7/STJ
probatório quanto ao
do CDC, com incidência da
, além de
art. 14
Súmula 7/STJ
acórdão em conformidade com a jurisprudência do STJ, atraindo a
(fls.
Súmula 83/STJ
1540-1542); g) prejudicada a alínea “c” do inciso III do
da Constituição Federal
art. 105
(fl. 1542).
No seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas afirmou, em
síntese, que não pretende reexame de provas, que houve negativa de prestação
jurisdicional, que a inicial monitória carece de memória de cálculo e notas fiscais, que o
contrato não foi assinado pela recorrente, que há responsabilidade objetiva do hospital
e perda de uma chance, que o
do CPC supre o prequestionamento e que
art. 1.025
existem precedentes, sem, contudo, individualizar a violação de cada dispositivo
indicado, afastar especificamente cada óbice sumular aplicado, ou demonstrar cotejo
analítico da divergência (fls. 1553-1563).
Como se vê, as razões do agravo em recurso especial deixaram de
impugnar integralmente os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial, haja vista que não afastaram, de modo objetivo e particularizado, a incidência
da
quanto aos dispositivos do CPC e do CC; não indicaram o
Súmula 284/STF
Documento eletrônico VDA56304723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:56
Código de Controle do Documento: c7a82e25-9669-40fa-afaf-199fd8bc37e5

prequestionamento específico do
o do CDC, mantendo a
; não
art. 6
Súmula 211/STJ
demonstraram, com base nas premissas fáticas firmadas, tese jurídica autônoma que
dispensasse o reexame probatório para superar a
quanto ao
§
Súmula 7/STJ
art. 700,
2o, I, do CPC e ao
do CDC; tampouco enfrentaram, com precedentes mais
art. 14
recentes ou
, a aplicação da
nos termos explicitados pela
distinguishing
Súmula 83/STJ
decisão de origem (fls. 1534, 1539-1542).
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial 746.775/ PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, julgamento em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, importa esclarecer que, conforme jurisprudência pacífica deste
Superior Tribunal de Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente
para impugnar a decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
EAREsp 1.157.501/SP
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na origem, correta a
aplicação, por analogia, da
, devendo-se manter a decisão ora
Súmula 182/STJ
agravada integralmente.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:56
Código de Controle do Documento: c7a82e25-9669-40fa-afaf-199fd8bc37e5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.826.099 / PR
Número Registro: 2025/0005162-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013969620198160075 00085023620248160075 85023620248160075
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSE MARIE DE LOURDES SINDICI
ADVOGADOS : ROBERTO CHINCEV ALBINO - PR025356
LANA MEIRI NAVARRO - PR038019
AGRAVADO
: UNIMED NORTE DO PARANA COOPERATIVA REGIONAL DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADA
: CLAUDIA ELI MARTINS ANSELMO - PR041612
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROSE MARIE DE LOURDES SINDICI
ADVOGADOS : ROBERTO CHINCEV ALBINO - PR025356
LANA MEIRI NAVARRO - PR038019
AGRAVADO
: UNIMED NORTE DO PARANA COOPERATIVA REGIONAL DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADA
: CLAUDIA ELI MARTINS ANSELMO - PR041612
Documento eletrônico VDA56642033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:44:41
Código de Controle do Documento: c711442e-cfa7-4533-a7a4-29748f83a265

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:44:41
Código de Controle do Documento: c711442e-cfa7-4533-a7a4-29748f83a265